Tribunal: TJDFT
Processo: 0702046-18.2020.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONSUMIDOR. COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS. PAGAMENTO COM CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Rejeita-se o pedido de concessão de efeito suspensivo.
2. A autora ingressou com a ação com vistas a obter a condenação solidária das rés a lhe restituir, em dobro, o valor de R$4.792,54, pago indevidamente para realizar a viagem de avião, trecho Brasília-Maceió-Brasília, bem como a quantia de R$158,00 para despachar bagagens, posto que o ticket comprado já trazia este benefício e, por fim, reparação por dano moral.
3. Trata-se de recurso (ID 24051606) interposto pelo 3o réu (Banco Bradesco S/A) contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar, solidariamente, a parte ré a repetir à autora os valores de R$4.792,56 e R$158,00.
4. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que a compra foi realizada perante a 1a ré (LIVELO), a qual é responsável pela comercialização e processamento/emissão das passagens, bem como pelo recebimento do pagamento. Em se tratando de relação de consumo, todos os integrantes da cadeia de fornecedores respondem pelos danos que sua atividade porventura cause ao consumidor (art. 7o, p. único do CDC). A administradora de cartão de crédito viabiliza a compra e, consequentemente, obtém lucro, enquanto a companhia aérea recebe o pagamento por meio deste instrumento, logo são responsáveis objetiva e solidariamente por eventuais prejuízos e danos causados, por qualquer deles, ao consumidor. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. Nas razões recursais, alega ausência de ato ilícito e culpa exclusiva de terceiro (1a ré LIVELO) que emitiu as passagens e processou o pagamento. Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviços, uma vez que os valores foram cobrados de forma correta. Pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
7. No caso, restou demonstrado que a autora/recorrente realizou a compra de passagens aéreas no valor de R$1.990,46 (ID 24050002) com bagagens incluídas (ID 24050003), porém os elementos de prova demonstram a existência de cobranças realizadas no cartão de crédito que, somadas, totalizam R$6.941,02 (R$ 4.792,56 - ID24050005 e R$ 158,00 – ID24051509).
8. Consoante o disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor, a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal.
9. Nesse descortino, constatada a cobrança injustificada, impõe-se o dever de devolução em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável.
10. Somente se configura erro justificável quando o fornecedor dos serviços adota todas as cautelas possíveis para evitar a cobrança indevida e esta ocorre por circunstâncias alheias ao seu controle, o que não restou demonstrado nos autos. Portanto, ilegítimas as cobranças perpetradas.
11. Assim, configurada a falha injustificável na prestação do serviço, a devolução dobrada dos valores cobrados em excesso é medida que se impõe (art. 42, parágrafo único, do CDC).
12. Irretocável a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.

15. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.